Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726476-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 24304546, a ele dirigida, na qual advogada não constituída com procuração nos autos requer emissão de certidão de inteiro teor, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Após, aguarde-se o julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010